Tribunal: STF
Processo: RE 79471
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALIQUOTA ZERO. ICM DEVIDO. A LIQUOTA ZERO OU
LIVRE NÃO IMPLICA EM ISENÇÃO DO IMPOSTO E IMPORTAÇÃO. TRATA-SE DE
UMA NÃO-INCIDENCIA PROVISORIA DO TRIBUTO. LEGALIDADE NA EXIGÊNCIA,
PORTANDO, DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, POR PARTE DO
ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.